Tribunal: TJSP
Processo: 0006114-97.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006114-97.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, para reduzir a pena de Pedro Henrique Alves Ferreira a sete (7) anos, nove
(9) meses e dez (10) dias de reclusão, mais o pagamento de dezoito (18) dias-multa,
piso, deferindo-se o regime semiaberto para o desconto da reprimenda. Ficam
mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. Oficie-se com urgência.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006114-97.2018.8.26.0268 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006114-97.2018.8.26.0268
Apelante: Pedro Henrique Alves Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 47.328
O apelante foi denunciado como incurso
no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, por duas vezes, em concurso
formal impróprio, na forma do art. 70, caput, 2a parte, todos do
Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 24 de maio de
2018, por volta das 10h, na Rua Vitor Manzini, no 16, Centro,
Itapecerica da Serra, quando, agindo em concurso com indivíduo
não identificado, subtraíram, em proveito deles, mediante grave
ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, um aparelho de
telefonia celular, marca Motorola, pertencente à vítima Jailis
Simão de Lima, bem como a quantia de R$500,00, pertencentes
à
Clínica
Novo
Sorriso,
representada
por
Gisele
Soares
Mascarenhas. Ao final da instrução foi condenado, nos termos
da denúncia, a 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa,
piso (fls. 162-172).
Apela da sentença, buscando a redução
da pena-base ao patamar mínimo; o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa; a
fixação de regime prisional menos rigoroso e a substituição da
carcerária por restritiva de direitos (fls. 183-189).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
192-195).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo improvimento dos recursos (fls. 202-209).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006114-97.2018.8.26.0268 -Voto no
3
Não
se
controverte
acerca
da
materialidade ou autoria delitivas, salientando que a confissão,
embora parcial, restou corroborada pelo conjunto probatório
coligido aos autos. Cinge-se, a pretensão posta no apelo, à
redução da pena imposta. E assiste parcial razão à defesa.
Verifica-se que a sentença elevou a base
em um quinto, mencionando condenação anterior do réu com
trânsito em julgado por crime de tráfico, revelando tratar-se de
indivíduo de índole criminosa, audaz e perigosa, que na época
dos fatos não trabalhava nem estudava (...); mencionou ainda as
consequências
financeiras do delito, eis que não houve
restituição da res, bem como a ousadia, audácia e frieza dos
agentes, ao render pessoas (pacientes e familiares) que
aguardavam num consultório, sequer se importando com a
existência de crianças no local.
Entretanto, a condenação referida pelo
magistrado, certificada à fl. 136 dos autos, não autoriza a
elevação, verificando-se que o crime ali tratado foi praticado aos
6.6.2018, ou seja, posteriormente ao discutido neste processo.
De outro lado, restou bem configurada a audácia dos agentes na
empreitada criminosa, sendo certo que, embora outras vítimas
não registrassem a ocorrência, a recepcionista do consultório
odontológico vitimado informou, no inquérito, houvesse cerca de
nove pacientes, incluindo crianças, sendo que os roubadores
renderam todos e recolheram seus aparelhos celulares. Assim,
acertada a elevação da base, mostrando-se razoável a fração de
um sexto.
Contudo, na segunda fase incidem as
atenuantes da confissão e menoridade relativa. Ainda que se
trate de confissão parcial, não se pode olvidar que o instituto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006114-97.2018.8.26.0268 -Voto no
4
confissão espontânea tem por objetivo o estímulo à verdade
processual, revestindo-se de fundamental importância para a
certeza quanto à condenação. De outro lado, por tradição no
direito pátrio, considera-se que o jovem, maior de 18 anos e
menor de 21, ainda não se encontra com a personalidade
totalmente amadurecida, por isso faz jus ao tratamento
benevolente previsto na lei. Depois, considerando a natureza
subjetiva
dessas
atenuantes,
porquanto
derivadas
da
personalidade do agente, assumem o aspecto de circunstâncias
preponderantes e, nos termos do art. 67 do Código Penal, não
podem ser desprezadas. Portanto, na segunda fase, a pena
retorna ao mínimo legal.
Na terceira fase, este relator se posiciona
no sentido de que, com o advento da Lei 13.654/2018, quando
presentes duas causas de aumento, concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo, como na hipótese dos autos, deve-se
aplicar somente a elevação de 2/3, pois tal fração contém rigor
suficiente a contemplar também o concurso de pessoas.
Aliás, nos termos do artigo 68, parágrafo
único “No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa
que mais aumente ou diminua.”.
Assim, a pena alcança 6 anos e 8 meses
de reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa, piso. Ainda
nesta fase, mostrou-se correta a elevação da pena em um sexto,
pelo concurso formal, de forma que a pena é tornada definitiva
em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de
18 dias-multa, piso.
Tocante
ao
regime
prisional,
cabe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006114-97.2018.8.26.0268 -Voto no
5
ressaltar tratar-se de apelante primário, menor de 21 anos à
época dos fatos e confesso; apesar da gravidade do crime, as
demais circunstâncias apuradas no processo não revelam
periculosidade exacerbada do agente. Além disso, inexistindo
consequência grave da conduta praticada e a pena comportando,
por sua extensão, o regime intermediário, negá-lo, apenas
fundado na gravidade do crime, importaria em olvidar o
princípio da individualização da pena. Não se podem equiparar
situações como a verificada nestes autos, com delitos de
consequências bem mais graves para os ofendidos, quando o
agente se comporta com extrema violência e registra diversos
antecedentes da mesma natureza. O estabelecimento do regime
inicial de execução compõe a resposta penal ao crime praticado,
devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao
bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos
agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena
deixa de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança
pública contra o crime, o que de muito deixou de ser a
finalidade do sistema jurídico-penal.
Destarte, o regime inicial semiaberto
revela-se suficiente à reafirmação do direito violado.
Para tais fins, acolhe-se o apelo.
Ante
tais
motivos,
dá-se
provimento
parcial ao recurso, para reduzir a pena de Pedro Henrique Alves
Ferreira a sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de
reclusão, mais o pagamento de dezoito (18) dias-multa, piso,
deferindo-se o regime semiaberto para o desconto da
reprimenda. Ficam mantidos os demais termos da respeitável
sentença apelada. Oficie-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006114-97.2018.8.26.0268 -Voto no
6
relator